Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742085-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDALIZIA ROSALBA RORATO REPRESENTANTE LEGAL: ADENOR DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aldalizia Rosalba Rorato, representada pelo curador Adenor de Oliveira, em face da r. decisão (ID 211211938, na origem) que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte movida em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto é o pagamento de pensão por morte após o falecimento da filha da Agravante, que era servidora pública do Governo do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 64729304), narra, em síntese, que era mãe da ex-servidora pública aposentada Mathilde Terezinha Rorato, cujo falecimento ocorreu em 30/6/2023, que percebia proventos mensais no valor de R$ 9.475,27 (nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Assevera que requereu a concessão de pensão por morte da filha dela junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; contudo, relata que o pedido foi indeferido por ausência de comprovação da percepção de pensão alimentícia. Argumenta que tal exigência da Administração Pública é dispensável para o recebimento da pensão por morte, quando há comprovação da existência de dependência econômica. Afirma que era dependente econômica da filha para manutenção de gastos essenciais, como alimentos, medicamentos, plano de saúde e moradia, pois o valor que recebe a título de pensão por morte do Regime Geral de Previdência não é suficiente para custear tais despesas. Sustenta ser prescindível a comprovação documental da dependência econômica, quando há prova testemunhal da situação, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Aduz estar presente a urgência para concessão da tutela provisória, tendo em vista que “corre riscos por já deter idade vultuosamente avançada – 102 anos – e, também, por frequentemente ser internada com complicações advindas do estado de saúde deteriorado”. Relata ainda que “atualmente é interditada haja vista que não possui condições de praticar, sozinha, atos da vida civil, ante aspectos de demência, limitações físicas e motoras”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o pagamento de pensão por morte. Preparo dispensado, pois a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O conjunto probatório coligido aos autos de origem demonstra que a Agravante era mãe de Mathilde Therezina Rorato de Oliveira, aposentada no cargo de Professora de Educação Básica da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 208657175, na origem), a qual, segundo se extrai da certidão de óbito juntada aos autos, faleceu em 30/6/2023 (IDs 208657187, pág. 2). Após o requerimento administrativo de pensão por morte realizado pela Agravante, a Administração Pública indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “(...) Cumpre destacar que foram acostados aos autos (documentos no 147492427, fls. 26 à 77 e no 147561313) vários documentos visando comprovar a dependência econômica de ALDALIZIA ROSALBA RORATO em relação à filha, a ex-servidora MATHILDE THEREZINHA RORATO DE OLIVEIRA, tais como: sentença sobre interdição/curatela, a qual concedeu a curatela da senhora ALDALIZIA ROSALBA RORATO ao senhor Adenor de Oliveira, genro da requerente, viúvo da ex-servidora, relatório de avaliação neuro-funcional, solicitação de assistência médica domiciliar, avaliações médicas, receituários diversos, comprovantes de prova de vida, recibos de pagamento de cuidadores, recibo de compra de materiais médico-hospitalares, além de um levantamento dos gastos mensais suportados pelo Sr. Adenor de Oliveira. Entretanto, a genitora não percebia pensão alimentícia, uma das condições indispensáveis para a concessão de pensão por óbito de servidor, conforme a legislação em comento, corroborada pela Decisão no 665/2014 – TCDF. Diante do exposto, encaminhamos o presente processo, sugerindo o indeferimento do pleito, por carecer de amparo legal.” (ID 208658162, pág. 4 - na origem). De fato, o requisito de recebimento de pensão alimentícia para concessão do benefício previdenciário de pensão por morte é previsto no art. 30-A, II, “d,” da Lei Complementar no 769/2008, incluído pela Lei Complementar no 840/2011, norma aplicável ao caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GENITORES. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 769/2008 E 840/2011. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO PERCEPÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC. 2. O art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, estabelece que o Distrito Federal responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes e cobrirá a eventual insuficiência financeira de seu Regime Próprio de Previdência Social. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que alterou a Lei Complementar Distrital no 769/2008 - que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal (RPPS/DF) - trouxe mais um requisito além da comprovação de dependência econômica, para o recebimento de pensão por morte pelos genitores, isto é, exigiu, concomitantemente, a percepção de pensão alimentícia do filho falecido (artigo 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital no 769/2008). 4. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade, sob pena de atuar como legislador positivo. Na questão em análise, os documentos coligidos aos autos não comprovaram o direito vindicado, mais precisamente a dependência econômica e a percepção de alimentos dos genitores em relação à filha. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1842907, 07031285820238070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Na hipótese, a Autora, ora Agravante, não demonstra que era beneficiária de pensão alimentícia da filha falecida, o que, em cognição sumária, evidencia, conforme bem destacou o Juízo a quo, a ausência de probabilidade de direito. Ressalte-se que a dependência econômica da genitora em relação à filha falecida não é presumida, o que torna a instrução probatória necessária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se que os documentos apresentados aos autos na origem não são suficientes para comprovarem de plano a dependência econômica, tendo em vista que sequer foram juntados declaração de dependência no imposto de renda da servidora aposentada falecida, comprovantes de pagamento de despesas com saúde pagos pela filha quando era viva, bem como assentos funcionais dela que evidencie a alegada dependência. Ademais, constata-se que a Agravante reside na mesma residência do ex-cônjuge, Olympio Santo Rorato, falecido em 1/5/2002, localizada em SHIN QI 06, Lago Norte/DF, pessoa a qual era servidor público (IDs 208657189 e 208657183 – ambos na origem), o que evidencia a possibilidade de que perceba pensão por morte do ex-cônjuge. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que a análise da questão deduzida nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que impede reconhecer, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator